Tribunal: TJPA
Processo: 0810322-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810322-84.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUZA BARBOSA NETO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRANFERENCIA DE PRESIDIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE DISPONIBILIDADE DE VAGA. PERICULOSIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DA UNIDADE PRISIONAL SOLICITADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

RELATÓRIO

Tratam os de Agravo em Execução, interposto pelo Advogado Sidney Pantoja Almeida, em favor de
SEBASTIÃO DE SOUZA BARBOSA NETO
, com supedâneo no art. 197 da Lei nº 7.210/84, em face da decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de transferência de cumprimento de pena para a Comarca de Itaituba/PA.

Pleiteia o apelante a transferência do Presídio CRPP II, no Complexo de Americano, onde cumpre pena atualmente, para a Comarca de Itaituba/PA, sob a justificativa de ser o local mais próximo do domicílio e familiares.

Relata que o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém solicitou informações da Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP-PA, tendo, posteriormente, indeferido o pleito de transferência do apenado, fundamentando sua decisão na periculosidade do agravante e falta de vagas na Penitenciária de Itaituba/PA.

Argui que as informações prestadas pela SEAP-PA se mostram de forma genérica, lacônica e subjetiva, violando o contraditório e ampla defesa.

Faz referência ao art. 3º da Lei Estadual nº 8.937/19, artigos 10, 41, inciso X e 103 da Lei de Execução Penal, Resolução CNPCP nº 16, bem como aos princípios constitucionais da dignidade humana e individualização da pena, demonstrando a importância do convívio familiar para a reinserção social.

Nesses termos requer o agravante, liminarmente, a sua transferência do Presídio CRPP II, no Complexo de Americano, para a unidade prisional da Comarca de Itaituba/PA.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo e passo a analisá-lo.

Alega ilegalidade na decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que indeferiu o pedido de transferência do agravante do Presídio CRPP II, no Complexo de Americano, para a unidade prisional da Comarca de Itaituba/PA.

Analisando os documentos anexados e o bem lançado parecer, observo que o magistrado da execução penal solicitou disponibilidade de vaga para o agravante no dia 23 de setembro de 2020, e foi informado no Oficio nº 1982/2020 – DAP/SEAP, pelo diretor da Administração Penitenciária, a indisponibilidade de vaga na Unidade Penitenciária solicitada, além de que o apenado possui perfil consideravelmente perigoso e incompatível ao nível de segurança da unidade penal do interior (3829430).

Em razão da indisponibilidade de vaga e periculosidade apontada o magistrado a quo indeferiu, acertadamente o pedido de transferência, resguardando o direito de visitas.

Apesar de previsão legal do cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimentos prisionais próximos à residência da família do condenado, observo que o caso, especifico, deve ser flexibilizado, em razão da indisponibilidade de vagas no local pleiteado, além da incompatibilidade da segurança do estabelecimento prisional com a periculosidade do agravante, como informado pelo diretor da SEAP.

Assim se manifestou o Custos Legis,

verbis:

“
Como referido pelo Ministério Público de primeiro grau em suas contrarrazões, comungando esta Procuradora de Justiça do mesmo entendimento, “embora a convivência familiar seja importante à ressocialização do apenado, a transferência almejada, para estabelecimento penal no qual há superlotação carcerária bastante superior à da Casa Penal na qual se encontra, não se coaduna com os objetivos da pena. A superlotação impede que possa existir qualquer tipo de ressocialização e atendimento aos internos, dificulta a concretização do princípio da individualização da pena e ocasiona desrespeito à integridade física e moral dos presos, bem como, por se tratar de risco concreto à segurança do Estabelecimento Penal.”

Sabe-se que a pretensão alusiva à transferência para outra comarca somente será acolhida se viável, consideradas as circunstâncias concretas, em decisão fundamentada pelo juízo das execuções. Nesse contexto, a transferência do apenado para cumprimento de pena em outra comarca tem por pressuposto a existência de vaga na comarca de destino, sob pena do interesse particular predominar sobre o interesse público (segurança pública). Sendo assim, não há razões para a reforma da decisão agravada, mostrando-se inviável a transferência almejada.”

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 10/12/2020